Tribunal: TJDFT
Processo: 0716689-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária, formulado com fundamento na necessidade de prestar cuidados à genitora idosa. O embargante alegou obscuridade quanto à identificação nominal dos filhos aptos a assisti-la e, subsidiariamente, pleiteou efeitos infringentes para a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ao deixar de especificar, de forma nominal, os filhos do apenado supostamente capazes de cuidar da genitora, e se é possível a concessão de efeitos infringentes para deferir a prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de nomeação expressa dos familiares não configura obscuridade no acórdão, quando há fundamentação suficiente quanto à desnecessidade de cuidados especiais da genitora e quanto à capacidade de um dos filhos em prestar cuidados à genitora do apenado.
4. Não há falar em obscuridade no julgado, quando o acórdão enfrenta diretamente o argumento da defesa do apenado, concluindo pela ausência de situação excepcional que justificasse o deferimento do pedido.
5. A pretensão do embargante configura mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão, finalidade incompatível com os estreitos limites dos embargos de declaração, conforme o art. 620 do CPP.

IV. DISPOSITIVO
6. 6. Embargos rejeitados.